Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723528-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, JOSE FERNANDO LEWINGER APELADO: JOSE FERNANDO LEWINGER, CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 41781845) interposta por INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME, CLEITON DA SILVA GOMES e ROBSON DA SILVA GOMES, de apelação cível (ID 41781857) interposta por VANESSA BARBOSA MARTINS, e de apelação cível (ID 41781872) interposta por JOSÉ FERNANDO LEWINGER, em face da sentença (ID 41781815), confirmada pela decisão em embargos de declaração (ID 41781842), proferida em ação anulatória e rescisória de contrato de investimentos c/c pedido de ressarcimento de valores investidos, além de desconsideração de personalidade jurídica, a qual foi julgada parcialmente procedente para anular o contrato e determinar a devolução do dinheiro empregado pelo Autor, JOSÉ FERNANDO LEWINGER, com juros e correção monetária, condenação esta dirigida apenas aos Réus CLEITON, VANESSA e ROBSON, sendo julgado improcedente o pedido em relação ao Réu VLADIMIR. Transcrevo relatório da sentença (ID 41781815): Trata-se de ação com pedido condenatório, proposta por José Fernando Lewinger em face de Investmatic Apoio Administrativo Ltda ME, Cleiton da Silva Gomes, Vanessa Barbosa Martins, Vladimir França Nogueira e Robson da Silva Gomes. Afirma o autor que: Durante o ano de 2019, por intermédio de um Executivo da INVESTIMATIC, o autor conheceu o senhor Cleiton da Silva Gomes, dono da empresa, que lhe informou que havia desenvolvido um Software (robô) denominado “INVESTMATICPRO” cuja principal função era realizar operações financeiras FOREX (compra e venda de índices, ouro, pares de moedas, etc) por meio de regras de métodos numéricos, matemáticos, probabilidade/estatística e tecnologias de inteligência artificial, obtendo excelentes rendimentos, convencionando os ganhos em 60% (sessenta por cento) para o investidor e outros 40% (quarenta por cento) para a empresa Investimatic de todo o lucro obtido com as operações efetivadas pelo “robô” denominado InvestimaticPró, além disso a empresa requerida oferecia ganhos com a prospecção de novos investidores. Assim, depois de reiterados convites para que passasse a realizar investimentos com o senhor Cleiton da Silva Gomes, Sócio ostensivo da Investimatic, o Autor encaminhou cópia dos documentos pessoais para que o Réu abrisse uma conta em seu nome na corretora FXPRO. Após receber a confirmação de que a conta estaria pronta, em 10 de julho de 2019 o Autor formalizou um contrato e iniciou os investimentos, tendo depositado a quantia de R$96.250,00 (noventa e seis mil e duzentos e cinquenta reais), correspondente a U$25.200,95 (vinte e cinco mil e duzentos dólares e noventa e cinco cents) à época, na conta corrente pessoal do Sr. Cleiton (doc. anexo).”, tendo ainda realizado outros aportes e prossegue: “Diante da soma dos valores, com a atualização da cotação do dólar na data de hoje (28/07/2020) em R$5,1984 o montante de U$45.919,69 (quarenta e cinco mil e novecentos e dezenove dólares e sessenta e nove cents) hoje totaliza a importância de R$238.708,91 (duzentos e trinta e oito mil e setecentos e oito reais e noventa e um centavos). Importante ressaltar que embora os valores depositados pelo autor fossem em moeda corrente (real) o Sr. Cleiton se prontificava a realizar a conversão da aludida quantia em dólares americanos em respeito à cláusula 3.3 do contrato, ele também se incumbia de depositar os valores na conta aberta na CORRETORA FXPRO em nome do autor, corretora na qual o Software INVESTMATICPRO devia operar. Em resumo, a empresa funcionava da seguinte forma, o Sr. Cleiton cuidava diretamente do Software “InvestimaticPró” e do recrutamento de investidores fazendo explanações sobre as funcionalidades desse sistema; a sua Esposa, a Sra. Vanessa Barbosa Martins (Co-Fundadora Investmatic), cuidava de toda a área administrativa em conjunto com o Sr. Vladimir Franca Nogueira (Sócio Administrativo da Investmatic até o ano de 2019), e também ficavam incumbidos de realizar os cadastros dos investidores na área restrita da Investimatic, onde eram repassados os “extratos de ganhos” das operações realizadas pelo “InvestmaticPró”. As operações eram realizadas em dólar americano conforme cláusula 3.2 e acompanhadas semanalmente, tendo os sócios da requerida, fornecido um login e senha para que o autor acessasse o extrato dos investimentos dentro do próprio site da Investimatic com o detalhamento do funcionamento do Software e dos rendimentos obtidos quando quisesse. Os sócios da requerida afirmaram que os extratos fornecidos pela Investimatic aos investidores eram espelhados ao resultado das operações na corretora FXPRO, ou seja, eles afirmavam que os extratos vistos dentro do Site da Investimatic eram os mesmos da corretora FXPRO, o que não se confirmou como logo mais será explanado. Ocorre que no dia 17 de fevereiro de 2020 o Autor foi surpreendido com a notícia dada Pelo próprio Cleiton de que a FXPRO teria bloqueado, de forma ilícita e arbitrária, todos os recursos operados por meio do Software desenvolvido pelos réus e que as quantias depositadas nas contas teriam “virado pó”, tendo recebido extratos desconexos emitidos por meio da INVESTMATIC que procuravam “demonstrar” tal afirmação, vez que, segundo os Réus, estes extratos espelhavam as operações realizadas junto à Corretora supramencionada. Todavia, logo após a comunicação da referida notícia, o autor procurou apurar melhor todo o ocorrido e solicitou aos réus o número da conta aberta diretamente na FXPRO e a respectiva senha que teria sido cadastrada em seu nome, visando acompanhar diretamente na própria corretora as aplicações realizadas. No entanto, os réus encaminharam dados desconexos, não possibilitando obter qualquer informação acerca das aplicações que teriam sido realizadas na Corretora e tampouco acessar a conta informada, o que reforçou o entendimento que houve manipulação e fraude na demonstração de extratos dentro do site da Investimatic. Com isso, até a presente data, os réus não forneceram ao Autor a documentação acerca da conta que teria sido aberta dentro da corretora, bem como os reais extratos que comprovariam terem os valores sido bloqueados de forma “ilícita e arbitrária” pela FXPRO, circunstância que inviabiliza eventuais diligências junto à Corretora e demonstra que os réus se apoderaram de má-fé das quantias depositadas em sua conta corrente.” Sustenta, em seguida, que o próprio contrato autoriza a devolução imediata do dinheiro, a pedido do investidor, e aduz ser aplicável o CDC e, mais do que isso, ser nulo o contrato por isso que: “O objeto do contrato convencionado entre as partes baseava-se na contratação dos serviços anunciados pela empresa Investimatic, que através de um “softwer” desenvolvido pela própria empresa, realizava operações no mercado Forex (compra e venda de índices, pares de moedas estrangeiras, ouro e etc) através de corretora estrangeira com o dinheiro aportado do investidor, sempre convertendo os valores do real para o dólar em respeito à vinculação da moeda americana ao contrato. Ocorre que a Lei 6.385/76 determina, em seu art. 19, que a distribuição pública de valores mobiliários seja registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Além disso, o §4o desse artigo exige que a distribuição seja feita por meio de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme previsto no art. 15 da Lei, o que não é o caso da Investimatic. O art. 3o da Instrução CVM 400/03 regulamenta a caracterização das distribuições públicas, prevendo que “são atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos seguintes elementos”: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios, destinados ao público, por qualquer meio ou forma; II - a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes indeterminados para os valores mobiliários, mesmo que realizada através de comunicações padronizadas endereçadas a destinatários individualmente identificados, por meio de empregados, representantes, agentes ou quaisquer pessoas naturais ou jurídicas, integrantes ou não do sistema de distribuição de valores mobiliários, ou, ainda, se em desconformidade com o previsto nesta Instrução, a consulta sobre a viabilidade da oferta ou a coleta de intenções de investimento junto a subscritores ou adquirentes indeterminados; III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público destinada, no todo ou em parte, a subscritores ou adquirentes indeterminados; ou IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores mobiliários. Resumindo, são consideradas públicas quaisquer ofertas de investimento em valores mobiliários apresentadas ao público em geral. Essas ofertas só podem ser consideradas regulares se os emissores, os distribuidores e a oferta em si tiverem os necessários registros perante a CVM. (...) Assim, qualquer oferta feita dessa forma que tenha como público-alvo o mercado brasileiro deve obter registro na CVM. Por fim, considerando que até o presente momento não há qualquer Corretora ou Empresa relacionada ao mercado Forex registrada, ou licenciada pela CVM para realizar operações dessa espécie, qualquer oferta feita no Brasil é ILEGAL. Isso inclui, mas não se limita ofertas feitas por instituições estrangeiras por meio da internet. Portanto, demonstrada a robustez da ilegalidade no exercício das atividades desenvolvidas pela empresa Investimatic, justamente pela ausência de amparo pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o contrato firmado entre as partes se encontra eivado de vícios irremediáveis desde a sua concepção, sendo a rescisão contratual, a medida que se impõe ante a nulidade do contrato. Dessa forma, deve imperar o entendimento do art. 182 do Código Civil, voltando as parte ao status quo ante, com a devolução integral dos valores aportados que atualizados totalizam a importância de R$238.708,91 (duzentos e trinta e oito mil e setecentos e oito reais e noventa e um centavos), levando em consideração a cotação do dólar em R$5,1984 na data de hoje, 28/07/2020.” Pediu, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica da ré para atingir os demais, com suporte no art. 50 do CC e art. 28 do CDC: “Ocorre que no presente caso a empresa requerida se encaixou nos dois requesitos do referido artigo legal. Primeiro, pela formulação subjetiva, onde é comprovado o seu abuso de direito frente à quebra de várias cláusulas contratuais, omitindo informações quanto à comprovação de depósitos dos fundos que deveriam ser direcionada às corretoras e na sequência defraudando o Autor com a subtração de valores investidos. Com relação à formulação objetiva, Fábio Konder Comparato, expõe que: “A confusão patrimonial entre controlador e sociedade controlada é, portanto, o critério fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica externa corporis”. Desta feita, as contas bancárias fornecidas ao autor para realizar o depósito dos aportes não foram só o da INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, mas também a conta pessoal do próprio Cleiton... Com isso, resta comprovado a confusão patrimonial da empresa ré com o próprio sócio ostensivo. Ademais, diante do exposto, fica claro que os sócios se utilizavam da faixada da empresa pra captar dinheiro de investidores pra depois de formar uma base considerável de clientes, desviar os valores para conta ou fundos próprios conforme demonstrado em prova emprestada no chat da corretora HANTEC, onde o Sr. Cleiton possui fundos em nome próprio, e aonde pode ter sido destinado os investimentos do autor. Assim, sabendo que o exercício de atividade de operações no mercado FOREX é ilegal, por não ter amparo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Sr. Cleiton ludibriou os clientes investidores com um “véu de legalidade” fazendo pequenas compilações da legislação (cláusula 1.2), para passar aos clientes uma falsa segurança de que a empresa Investimatic estava devidamente regulamentada para tal atividade. Por fim, também restou comprovado a dilapidação patrimonial da empresa Investimatic, uma vez que restaram infrutíferos todos os meios legais de bloqueio de bens e valores contra a empresa ré, o que corrobora com todos os argumentos trazidos a baila a respeito do desvio de finalidade e confusão patrimonial. Deste modo, requer que seja reconhecida e aplicada a Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME com a finalidade de que seus sócios, Cleiton da Silva Gomes, Vladimir Franca Nogueira e o atual sócio, Robson da Silva Gomes, respondam em conjunto pela dívida contraída pela requerida a favor do autor.” Pediu, além do reconhecimento da cláusula de arbitragem, a procedência dos seguintes pedidos: “b) O reconhecimento da nulidade total do contrato, decretando a sua rescisão com a consequente obrigação de reparar e ressarcir os valores investidos na importância de R$256.335,81 (duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária; c) Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica ante a confusão patrimonial e a utilização das empresas rés para ocultação de valores (desvio de funcionalidade) do autor de forma indevida;” A tutela de urgência foi, em parte, deferida. O primeiro a apresentar resposta foi Vladimir: “... a INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO - ME foi criada em 01/11/2016, pelos sócios Cleiton da Silva Gomes e Vladimir França Nogueira, tendo seu contrato social registrado junto ao Cartório do 8o Ofício de Notas do Gama/DF. Aqui, o primeiro ponto a se frisar, em todos os atos contratuais em que houve a participação de Vladimir, o cartório utilizado sempre foi algum em Brasília/DF, ao passo que todos os contratos realizados por Cleiton com os investidores foram registrados em Luziânia/GO, primeiro fato que demonstra a ausência da participação deste requerido nesses contratos de investimento fraudulento. Quanto à ideia de criação dessa empresa, foi o Sr. Cleiton que entrou em contato com o ora requerido, informando que teria criado um Software, quando da elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC na graduação do curso de Engenharia na Universidade de Brasília – UnB. Software esse que teria por função realizar investimentos financeiros utilizando-se de métodos matemáticos, probabilidade/estatística e tecnologias de inteligência artificial para ter maior chance de êxito nas operações no mercado financeiro. No que tange à função de cada sócio, a cargo deste requerido estaria a incumbência de realizar o aporte financeiro para comprar os computadores e os equipamentos necessários para o funcionamento da empresa, bem como administrá-la, de maneira que era o único responsável legal pela empresa para assinar qualquer contrato, ao passo que a função do Sr. Cleiton seria gerir o Software. No ponto, cumpre ressaltar que segundo a Cláusula Sétima do contrato social, apenas o sócio Vladimir França Nogueira teria poderes para administrar, gerenciar e assinar contratos utilizando o nome da empresa... Assim, todos os contratos firmados pelo Sr. Cleiton foram realizados em nome próprio e não em nome da empresa, dado que o Sr. Cleiton não possuía poderes para agir em nome da empresa, fato este por si só que retira qualquer responsabilidade do ora requerido. No ponto, cumpre ressaltar que nos cartórios de Brasília/DF, para assinar qualquer contrato, inclusive para abrir conta bancária em nome da empresa, exige-se exclusivamente a assinatura do Sócio administrador ou de quem tenha essa atribuição fixada no contrato social da empresa. Basta analisar todos os contratos firmados pela empresa em anexo para se depreender que apenas este requerido respondia pela empresa, assinando todos os seus contratos, ao passo que os contratos com os investidores foram assinados pelo Sr. Cleiton com o reconhecimento de firma junto ao cartório de Luziânia/GO, o que demonstra já a má-fé de Cleiton, pois tinha conhecimento que em qualquer cartório de Brasília não seria possível o registro dos contratos. O que fez com que o Sr. Cleiton tenha levado todos os contratos para reconhecimento de firma em Luziânia? Ao mesmo tempo em que este requerido não possui qualquer vínculo com essa cidade, o Sr. Cleiton além de ser natural dessa cidade, possui imóveis localizados nessa região, o que mais uma vez demonstra sua atuação individual. Caso o sócio Vladimir estivesse por dentro negócio, ao menos um contrato teria sido registrado em Brasília, visto que além de esta ser a cidade de sua residência boa parte dos investidores também reside nesta cidade. No ponto, no tocante à assinatura do contrato, merece destaque o fato de que, no caso dos autos em específico, o contrato juntado pela parte autora foi assinado após a saída do ora requerente do quadro societário da empresa, sendo assinado apenas pelo Sr. Cleiton, demonstrando que este estaria agindo em nome próprio e não em nome da empresa. Por outro lado, quanto ao objeto de atuação da empresa, neste ponto o principal fato sobre o negócio, em nenhum momento tratou-se sobre receber valores de investidores em contas pessoais ou da empresa, tanto é que a empresa sequer possuía conta bancária. A prestação de serviços restringia-se a alugar o “robô” e a prestar a consultoria necessária para que o próprio investidor criasse sua conta junto à corretora Forex, bem como para que ele mesmo realizasse o aporte de valores em sua conta. A atuação da empresa limitava-se a emprestar o “robô” e a ensinar o investidor a como usá-lo, de modo que em nenhum momento existiu a possibilidade de receber recursos em contas próprias ou da empresa. No ponto, basta analisar todas as contas de Vladimir, ora requerido, para se confirmar que nenhum valor oriundo desses contratos de investimento foi depositado em suas contas. Em alternativa, é suficiente também inquirir todos os investidores/vítimas para perceber que nenhuma delas sequer conhece o Sr. Vladimir. Assim, fato que evidencia a atuação individual do Sr. Cleiton para com os investidores lesados, é o de que em nenhum momento a empresa ou os sócios poderiam receber valores dos investidores, até porque essa prática somente seria permitida se houvesse o registro da empresa junto à CVM. Assim, o fato de o Sr. Cleiton receber valores em sua conta pessoal, além de violar as políticas da empresa, também mostra sua má-fé para com o este requerido, Sr. Vladimir. Quanto ao período de funcionamento da empresa, esta nunca obteve lucro (demonstração de resultado em anexo), visto que o Software “robô” se mostrou incompetente, de maneira que as pouquíssimas pessoas que decidiram alugá-lo apenas tiveram prejuízo. Posto isto, tendo em vista também os prejuízos causados pelo “robô”, bem como que Sr. Cleiton passou a tentar convencer o Sócio Vladimir de que o negócio não traria resultados positivos, este requerido decidiu vender sua parte na empresa a fim de tentar ao menos reaver seus investimentos iniciais, assim como conseguir arcar com os custos dos investidores que perderam valores através do uso do “robô”. Por conseguinte, o Sr. Cleiton informou que teria conseguido encontrar um comprador, o Sr. Robson Da Silva Gomes, inclusive apenas depois da venda é que se descobriu que se tratava de irmão do Sr. Cleiton. Agora, após ciência dos atos praticados por Cleiton, é fácil entender a sua insistência em tirar o sócio Vladimir do negócio, estava auferindo cifras milionárias com os aportes dos investidores e queria retirar de vez o Sr. Vladimir do negócio. À vista disso, o Sr. Vladimir aceitou vender sua parte da empresa por meio de contrato de compra e venda realizado em 31/01/2019, cópia em anexo. (...) Vladimir, no momento da realização do contrato, o Sr. Cleiton assumiu todas as responsabilidades para com a empresa, tanto as eventuais dívidas e responsabilidades, quanto o encargo de responder pelos poderes para administração da empresa, vide Cláusula 1a, §2o: O COMPRADOR assume todos os débitos atuais e que há por vir, responsabilidades, ou débitos perante terceiros, contratos, além de realizar a mudança do nome do sócio administrador no escritório virtual, contabilidade e em outros órgãos e empresas que estejam cadastro ou vinculados o nome do VENDEDOR. Destarte, mesmo que se entenda que o Sr. Vladimir tenha qualquer participação nos contratos firmados pelo Sr. Cleiton, no momento da venda de sua parte na empresa, todos os débitos e responsabilidades perante terceiros foram assumidos pelo Sr. Cleiton.” Aduz, em seguida, que “ainda que se entenda que o simples fato de o Sr. Vladimir ter integrado o quadro societário seja suficiente para ensejar sua responsabilização para com os contratos firmados por Cleiton, deve-se reconhecer que não há confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, visto que nunca houve depósitos na conta do Sr. Vladimir, bem como este nunca se utilizou dos valores recebidos pelo Sr. Cleiton.” Depois, sustentou ser parte ilegítima e, no mérito, aduziu não estarem presentes os requisitos da desconsideração: “a) não há qualquer indício nos autos de que o sócio Vladimir se utilizou da empresa Investimatic para praticar atos ilícitos ou para receber investimentos de terceiros a fim de lesá-los; b) este requerido sequer recebeu qualquer valor referente ao aporte investido neste caso em específico; c) ao analisar os vinte processos em face da Investimatic, em nenhum houve qualquer valor destinado ao sócio Vladimir; d) sempre deixando claro que sequer recebeu qualquer lucro advindo da Investimac, ainda assim cumpre ressaltar que em suas contas pessoais também não recebeu qualquer valor, muito menos utilizou-se de contas da empresa, pois estas sequer existem, uma vez que o serviço prestado nunca foi receber valores de investidores, mas sim apenas auxiliá-los nos investimentos, prestando consultoria e alugando o robô. A atuação recebendo valores de investidores partiu exclusivamente do sócio Cleiton;” E quanto ao abuso de direito e confusão patrimonial, sustenta: “Com relação à configuração do abuso de direito pelo desvio de finalidade, o próprio autor traz alegações que se aplicam apenas ao sócio Cleiton, visto que alegou o seguinte: (localizado no item “4 – Desconsideração da Personalidade Jurídica”, p. 11/12 da petição inicial) os atos da empresa configuram desvio de finalidade (...) pela formulação subjetiva, onde é comprovado o seu abuso de direito frente à quebra de várias cláusulas contratuais, omitindo informações quanto à comprovação de depósitos dos fundos que deveriam ser direcionada às corretoras e na sequência defraudando o Autor com a subtração de valores investidos. Ora, o contrato foi assinado com o Sr. Cleiton, logo, foi ele é que quebrou as cláusulas contratuais, omitiu informações quanto aos valores que recebeu, bem como os subtraiu. Ou seja, em nenhum momento o próprio autor traz elementos sobre a atuação do ora requerido, Sr. Vladimir, que ensejaria desvio de finalidade, tudo resume-se ao sócio Cleiton. Inclusive, tal qual já dito, o contrato foi assinado após a saída de Vladimir do quadro societário. Por outro lado, no tocante à confusão patrimonial, impende mencionar que são fatos incontroverso nos autos, visto que o próprio autor alega que houve confusão patrimonial apenas do sócio Cleiton.” Em seguida, apresentou resposta Vanessa. Alegou, à saída, sua ilegitimidade passiva: “A ré não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que não era responsável pela empresa e nem recebeu nenhuma quantia investida. Ela apenas era responsável por criar cadastros dos clientes que locavam o robô (Software) e não tinha conhecimento das transações financeiras havidas entre os locadores do robô e a Sr. Cleiton ou qualquer outro responsável pelos investimentos. Inclusive possível visualizar tal fato pelas alegações do requerente na petição inicial onde fala que “requerida cuidava de toda área administrativa juntamente como o Sr. Vladimir Franca e também eram responsáveis pelo cadastro de investidores na área restrita da INVESTMATIC”. Nota-se que em nenhum momento ele relata ter passado valor para a mesma ou relatado qualquer ato de sócia da empresa. Nota-se que nos boletins de ocorrência anexados pelo autor, em nenhum deles consta qualquer alegação de que os valores haviam sidos repassados para a ré. Além disso o autor alega que a ré seria responsável por toda área administrativa da empresa, mas em todo seu relato, mostra que toda a negociação sempre ocorreu diretamente com o Sr. Cleiton, em nenhum momento tratou de valores ou de investimentos com a ré. Não juntou nos autos nenhuma prova de que a mesma era responsável pela área administrativa da empresa INVESTMATIC como se sócia fosse, uma vez que fazer parte da área administrativa de uma empresa não é a mesma coisa de ser sócia e ter controle do que acontece na empresa. Conforme alegado pelo autor, a ré tinha como incumbência apenas cadastro de clientes no software INVESTIMATICPRÓ, pelo fato de ter realizado Trabalho de conclusão de curso, junto o Sr. Cleiton, e sabia como realizar esses cadastro. A única conversa que o autor juntou com a ré, foi unicamente uma conversa pela metade, onde uma terceira pessoa que não se sabe ao certo quem seja, solicita que Vanessa abra conta na FXPRO, para alguma pessoa, mas na imagem não é possível identificar essa pessoa... Nota-se não há qualquer conduta por parte da ré que lhe atribua qualquer responsabilidade por eventual prática de ilícito.” Depois, sustenta não haver prova contra si: “Não há nos autos qualquer indício de que a ré seja sócia ou tenha recebido qualquer tipo de valores, inclusive valores do autor. Nota-se que toda a negociação foi realizada diretamente com o Sr.Cleiton; No caso dos autos, o autor limita-se, tão somente, a alegar que a ré seria uma Cofundadora da empresa INVESTMATIC, juntando apenas uma imagem de Whatsapp (de uma conversa com uma terceira pessoa, que não pode nem ao menos ser identificada), sem qualquer teor na conversa que comprove que a ré tinha qualquer acesso aos valores investidos. Além do que pelo simples fatos de ter tido relacionamento afetivo com o Sr. Cleiton no passado não a torna responsável por todos os atos do Sr. Cleiton, uma vez que terminaram o relacionamento no ano de 2018, ou seja, quando o autor contratou software da primeira requerida e enviou investimentos para corretora FXPRO, a ré não tinha nenhum envolvimento afetivo com Cleiton; Destacamos que mesmo que a ré tivesse relacionamento com o Sr. Cleiton, tal situação não presume que a mesma fazia parte ou teria conhecimento ou seria responsável pelas supostas alegadas perdas financeiras do autor. Além disso, possível verificar que a ré e o Sr. Cleiton moram em residências distintas, o que confirma não terem mais nenhum relacionamento. (IDs. n. 81442041 e 94196041) Dito isso, nota-se que além de todos os argumentos descritos acima, na petição inicial em nenhum momento o autor afirma ter tido qualquer contato direito com a ré. E, inclusive o primeiro contato do autor foi diretamente com Sr. Cleiton, nenhum depósito foi repassado para a ré, ou qualquer negociação a respeito desses investimentos foram tratados com a ré. (...) Alega que ela era responsável pela parte administrativa da empresa INVESTMATIC, contudo, não descreve quais tipos de atividade administrativa a mesma era responsável, não esclarece se a mesma tinha poder de mando, não trouxe aos autos nenhuma prova de que a ré seria sócia da empresa ou sabia das alegadas fraudes.” Depois, argumenta ser necessário discernir entre a Invesmatic e o Software Investmaticpro, aduzindo que ela e Cleiton fizeram estudo de final de curso a respeito de um software para ser utilizado no mercado de moedas e informa: “Dessa forma os requeridos Cleiton e Vanessa criaram então o Software INVESTIMATICPRO, com base nos seus estudos acadêmicos. Conforme nota-se no documento de ID no 68833483 (termo de aditivo de acordo de parceria comercial), que tinha como objeto licenciamento do Software “INVESTMATICPRO”... Inclusive podemos notar que nesse termo a ré Vanessa, aparece como fundadora do Software. Ter criado o Software INVESTMATICPRO não a torna responsável pela empresa INVESTIMATIC, uma vez que não solicitou e nem recebeu qualquer valor do autor. Não tinha qualquer ligação com a empresa na questão de gestão, mando, realização da locação do robô e não recebia dinheiro de terceiros, como dito anteriormente, no ano de 2019, data da realização da locação do robô pelo autor, a ré Vanessa não tinha qualquer relação sentimental com o Sr. Cleiton, apenas realizava atendimento e cadastramento dos clientes que lhe era entregues os documentos, uma vez que terminaram o relacionamento no ano de 2018. Inclusive nesse contrato de Parceria Comercial para o licenciamento do SOFTWARE INVESTMATICPRO, previa a possibilidade de utilização do SOFTWARE pelos FUNDADORES (Cleiton e Vanessa) de forma individual ou conjuntamente... Verifica-se que a empresa INVESTMATIC E O SOFTWARE INVESTMATICPRO – não se tratam da mesma coisa, tanto que sua utilização na empresa INVESTMATIC – foi realizada exclusivamente pelo Sr. Cleiton. A ré não sabe informar o que acontecia entre a empresa de locação do Software (Robô) e os clientes, apenas realizava cadastro dos clientes. A ré apenas cadastrava os clientes do Sr. Cleiton no Software (robô), não tinha acesso a área restrita da empresa INVESTMATIC, tanto que os valores foram repassados diretamente para o Sr. Cleiton que realizava os investimentos e movimentações bancárias. O autor alega que a ré tinha acesso “a toda área administrativa e cadastro de investidores na área restrita da INVESTIMATIC, onde era repassados os extratos de ganhos das operações realizadas pelo software INVESTMATICPRÓ”, acontece que Vanessa não tinha acesso a área restrita da empresa, mas somente a área do Software INVESTMATICPRÓ para cadastro dos clientes do Sr. Cleiton (locatários do robô) e realizava abertura de contas solicitadas pelos clientes e pelo próprio Cleiton. Conforme nota-se no contrato social anexo e na consulta de CNPJ anexo, a ré Vanessa Não é sócia da empresa INVESTMATIC. O próprio autor em seu relato, deixa evidente que toda sua negociação desde o início do investimento até a obtenção da notícia do bloqueio dos valores pela corretora FXPRO, foi tratado diretamente pelo Sr. Cleiton. Em nenhum momento a ré se apresentou como sócia ou Co- fundadora da empresa INVESTMATIC, e, da mesma forma o autor em momento algum juntou prova de que a ré se apresentava como Co- fundadora. Em nenhum momento sequer o autor teve qualquer contato direto com a ré na condição de responsável ou sócia da empresa. Nem mesmo lhe repassou qualquer quantia. Sendo assim, não há outra solução a não ser julgar improcedente os pedidos iniciais em relação a ré Vanessa.” Impugna a prova juntada no ID 68833485: “Impugnamos desde já o fotografia em questão. O autor apenas fez a juntada, sem nem ao menos tentar explicar do que se trata ou ao menos identificar as pessoas que encontram – se nas fotos. É evidente que tal fotografia não é suficiente para provar que a ré Vanessa faria parte da administração da empresa ou seria uma sócia! O simples fatos de “jogar” nos autos fotos ou partes de conversas aleatórias não é capaz de comprovar suas alegações e de que a ré Vanessa, deva ser responsabilizada, pelos negócios de terceiros. Pelo fato de nada contribuir para a comprovação de qualquer responsabilidade por parte da ré Vanessa no controle da empresa INVESTMATIC, impugnamos a fotografia em questão e requeremos sua exclusão dos autos.” Depois, questiona o print de conversa de ID 68833484: “O autor junta print onde uma pessoa que não é possível identificar na conversa solicita que Vanessa abra conta na FXPRO, nota-se que lhe foi solicitado a abertura da conta, não se trata de uma determinação dela, mas algo que foi determinado que ela realizasse. Ficando mais evidente que a ré Vanessa não tinha qualquer poder de gerência, administração ou mando na empresa ou realizava qualquer negociação, apenas estava ali para atendimento e cadastramento de clientes e abertura dessa contas quando lhe era solicitado. Inclusive o mesmo Print, foi utilizado em outro processo em que figura como autor pessoa diversa. Nota-se que o autor utilizar Print como se fosse comprovação de envio de seus documentos para abertura de conta, contudo, o mesmo Print, foi utilizado no processo no 0734307- 66.2020.8.07.0001 – que inclusive tramita na 4o Vara Cível de Brasília - de maneira incompleta e sem identificar as pessoas que ali estavam conversando:” e, ainda, impugna o documento de ID 68833485 já que não juntado na íntegra.” Depois, transcreve decisões que lhe são favoráveis. Em seguida, apresentaram resposta Investmatic, Cleiton e Robson. Sustentaram: “... a referida ação está a todo momento dando a entender que, o requerido Cleiton recebeu o dinheiro e se apropriou destas quantias, quando na verdade, o autor fez um investimento direto com a corretora FXPRO em Londres, na Inglaterra e utilizava o software da requerida. A conta do autor foi aberta na corretora FXPRO em Londres, conforme ata notarial e tradução anexa, e não há o que se falar em apropriação de valores ou pirâmide financeira, pois, o autor detinha conta de titularidade própria. ... os requeridos tem todas as provas que o autor tem conta pessoal no 77118637 no exterior, na corretora FXPRO, e o dinheiro do autor foi lá depositado, existindo uma relação direta entre o autor e corretora, pois ele é titular de uma conta pessoal. O requerido Cleiton jamais se apropriou de qualquer quantia de terceiros, todos os valores do autor que passaram pela conta do requerido Cleiton, foi convertido em dólar, e enviados os recursos para a conta pessoal do autor de no 77118637, inclusive vinculada ao seu CPF. Fica esclarecido e provado nos autos, o motivo pelo qual os depósitos eram realizados na do requerido Cleiton, era para converter as quantias do autor em dólar e enviar para o exterior por meio do NETELLER1 que é um serviço global de transações eletrônicas de dinheiro, fato incontroverso e relatado nos fatos da inicial. Para tratar de qualquer ponto neste processo, não podemos nos esquecer que o autor tem conta pessoal no 77118637 vinculada ao seu CPF na corretora FXPRO na Inglaterra, com sua total autonomia para gerenciar seus próprios recursos, e para lá foi enviado o dinheiro para investimento de alto risco no mercado de moedas, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade aos requeridos. A corretora FXPRO escolhida pelo autor, recentemente 18/11/2021, reconheceu disponível na conta pessoal no 77118637, o valor de 35.174,93 USD (trinta e cinco mil cento e setenta e quatro dólares e noventa e três cents), informação validada através de ATA NOTARIAL e traduzida por tradutor público (provas anexas)... Logo, não há que se falar em apropriação indevida de valores, muito menos em pirâmide financeira, haja vista que nenhum dos requeridos apoderou-se dos valores do Autor, e atualmente, a corretora reconhece valor monetário na conta pessoal no 77118637 vinculada ao seu CPF (diálogo enviado pelo e-mail oficial da corretora: compliance@fxpro.global e registrado em ATA NOTARIAL E TRADUÇÃO REALIZADA POR TRADUTOR PÚBLICO ANEXO AOS AUTOS). (...) A função do Requerido Cleiton era unicamente configurar e monitorar o desempenho do software alugado. Por outras palavras, por mais que Cleiton figure como sócio ostensivo da Requerida Investmatic, seu papel dentro da empresa é exclusivamente técnico, já que formado nessa área pela Universidade de Brasília (diploma em anexo), sendo responsável apenas pelo desenvolvimento, manutenção e monitoramento do robô operacional, objeto da locação. É de se mencionar que o Requerido Cleiton nunca viu o autor. Toda a responsabilidade com as contratações, entre outros atributos era também do sócio Roberto Alves Pereira Júnior, que inclusive recebeu valores em sua conta pessoal. Já em relação ao Requerido Robson da Silva Gomes, este nem participava das atividades da empresa e não existe nenhum comprovante de depósito ou transferência em seu nome. Era somente sócio administrador da Requerida Investmatic, escolhido por Cleiton da Silva Gomes por ser seu irmão e pessoa de confiança.” Em seguida, impugnou o valor da causa, quando deveria tê-lo feito antes. Aduz que o autor deu valor à causa observando variação cambial, o que é vedado. E, depois, circularmente, volta ao tema, já exposto anteriormente: “O cerne da questão precisa ser repetido, ou seja, o esclarecimento sobre o motivo que os depósitos eram realizados na conta pessoal do requerido Cleiton, era somente para converter as quantias do autor em dólar e enviar para o exterior para conta pessoal no 77118637 vinculada ao CPF do autor, por meio do NETELLER2 , que é um serviço global de transações eletrônicas de dinheiro, inclusive o próprio autor estava ciente e confirma em sua inicial; Em hipótese alguma houve apropriação de qualquer quantia do autor! As provas estão nos autos e demonstram a verdade (Artigo 378 do CPC). A temerária tese de pirâmide financeira e comparação a outros casos julgados do TJDFT é apenas uma cortina de fumaça para induzir o Juiz a erro, quando na verdade não tem nenhuma semelhança com esquema de pirâmide, pois comprovado nos autos que o AUTOR tem conta pessoal no 77118637 vinculada ao CPF na corretora FXPRO. Não se trata de esquema de pirâmide, pois, não existia qualquer obrigação de criação de grupo ou de recrutamento de outros investidores; (...) No caso dos autos, o autor dispunha de conta pessoal em corretora de investimentos no exterior, no caso a FXPRO, não tendo qualquer relação com grupo ou recrutamento de investidores; E o mais surpreendente, a corretora FXPRO recentemente 18/11/2021, reconheceu disponível na conta pessoal no 77118637, o valor de 35.174,93 USD (trinta e cinco mil cento e setenta e quatro dólares e noventa e três cents), informação validada através de ATA NOTARIAL e traduzida por tradutor público (provas anexas) Inquestionavelmente, a ação do autor deve ser julgada totalmente improcedente, pois fica comprovado de forma incontroversa que o autor dispõe de conta pessoal no 77118637 vinculada ao seu CPF na corretora FXPRO no exterior, e deve entrar em contato com a corretora para receber os recursos disponíveis em sua conta pessoal e eventualmente responsabilizar a corretora, pois a própria afirmou em 18/11/2021 que o autor possui saldo em conta, conforme ATA notarial em anexo e tradução de tradutor público.” Aí, voltou com uma preliminar: legitimidade da cláusula arbitral, pois a relação não é de consumo. Depois, pediu o chamamento ao processo de Roberto Alves Pereira Júnior: “Conforme FL. 34 dos autos, o autor supostamente transferiu diretamente ao senhor ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR, o valor de R$ 42.300,00. Aliás, o sócio ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR, deveria ter sido incluído no polo passivo desta ação, justamente pelo fato de ser sócio da requerida e ter total ligação com o negócio, inclusive ele foi inserido em outro processo representado por advogados diferentes, como veremos adiante. Roberto Alves pereira júnior é um sócio oculto da INVESTMATIC, demandada neste processo (nos depoimentos pessoais das partes e das testemunhas ficará ainda mais evidente a Vossa Excelência toda a dinâmica fática completa e verdadeira); O sócio Roberto era a pessoa que fechava contratos com locatários do robô, além de receber valores percentuais de eventuais lucros obtidos, bem como participava das reuniões de apresentação do robô operacional na sede da Investmatic CLEITON DA SILVA GOMES, RG sob o no 5481680 SSPGO inscrito no CPF sob o no 036.089.841- 60, conforme foto a seguir... Como já mencionado, Excelência, o Sr. Roberto Alves Pereira Júnior, inclusive, é Réu, juntamente com todos os demais Requeridos desta demanda, nos autos n. 0728852-23.2020.8.07.0001, representado passivamente pelos mesmos patronos que representam o autor nestes autos... Além disso, não é demais repisar, ROBERTO ALVES PEREIRA JÚNIOR demandado no processo acima, teve seus bens bloqueados, justamente por ser sócio no negócio e ser responsável pelo fechamento dos contratos. Ele, inclusive, consta no quadro social, juntamente com o Requerido CLEITON DA SILVA GOMES, como sócio das empresas INVESTMATIC INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., CNPJ n. 33.748.546/0001-84 (contrato social anexo), CR CAPITAL ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA., CNPJ n. 33.841.391/0001-26... No presente caso, não há dúvidas sobre sua relação societária, de forma oculta, na 1o requerida (Investmatic), recaindo sobre ele responsabilidade solidária e ilimitada3 em eventual caso de procedência dos pedidos;” Então, no que disse ser o mérito, sustentaram, repetindo, ad nauseam, os fundamentos inicialmente lembrados: “É importante frisar mais uma vez que o autor é titular de conta no 77118637 vinculada ao seu CPF na corretora FXPRO em Londres na Inglaterra, e pra lá seu dinheiro foi enviado, onde tinha TOTAL AUTONOMIA para gerir seus recursos próprios pelo robô locado da requerida ou manualmente (afinal a conta é do seu CPF). Alega o Autor ser destinatário final de serviços prestados pelos requeridos e que teria sido lesados, requerendo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Os requeridos são ilegítimos para responder este processo, pois o autor é titular de conta pessoal no 77118637 vinculada inclusive ao seu CPF na corretora FXPRO, em Londres, e lá seu dinheiro estava alocado, investimento que oscilava e perdas e ganhos, sendo eventualmente perdido pelo risco inerente a qualquer investimento. O autor tinha sede de ganhar dinheiro, arriscou na corretora FXPRO, e pode ter perdido! Ele precisa verificar eventual responsabilidade com a corretora FXPRO, onde este detinha conta, e onde seu dinheiro estava alocado; Qualquer alegação de falta de registro na CVM deve ser avocada em face da corretora FXPRO, onde o dinheiro do autor estava depositado. Inclusive relembrando, conforme ata notarial traduzida por tradutor público anexa aos autos, a corretora FXPRO recentemente 18/11/2021, reconheceu disponível na conta pessoal no 77118637, o valor de 35.174,93 USD (trinta e cinco mil cento e setenta e quatro dólares e noventa e três cents); Esse reconhecimento da corretora, precisa de, no mínimo ser apurado, com expedição de ofício por carta rogatória para que a corretora preste informações sobre o saldo ou sobre eventual risco que o autor assumiu correr, para que, nos termos do artigo 378 do CPC, a verdade prevaleça nos autos. O autor deve procurar a corretora FXPRO em Londres para receber ou questionar qualquer problema com seu investimento pessoal. Eventualmente sendo procedente a presente ação, o questionamento que fica é o seguinte: se a corretora FXPRO reconhece como disponível o mesmo valor aqui reivindicado, o autor será beneficiado por 02 (duas) vezes com o mesmo valor?” E prosseguem: “Estamos diante de uma demanda que pretende debater o cabimento de ressarcimento ao Autor. Porque o autor não procura a corretora FXPRO para receber seus valores? Seria mais “fácil” responsabilizar os requeridos do que entrar com uma ação no exterior contra a corretora? (...) Nota-se, Excelência, que o cerne da questão é este, qual seja: o dinheiro do Autor estava investido na sua conta pessoal vinculada ao seu CPF na corretora FXPRO no exterior, para investimento no mercado de moedas. Na verdade, Excelência, o Autor era locatário da inteligência artificial e investidor de corretora FXPRO, pessoa qualificada, PROFESSOR e conhecedor de risco e que, diante do dissabor com a corretora FXPRO, alega a própria torpeza, na tentativa de socializar prejuízos com os Requeridos. E mais, não tem fundamento responsabilizar os requeridos, se a relação com o dinheiro do Autor era com FXPRO e ele tinha e tem total autonomia para gerir seu capital, afinal é titular da conta. Já que a corretora afirma que o Autor tem saldo em conta conforme ata notarial traduzida por tradutor público, Porque o Autor não vai atrás da corretora para sacar esse dinheiro ou eventualmente responsabilizar a FXPRO, em vez de tentar responsabilizar os requeridos?”. Depois, sustenta não haver relação de consumo e, ainda, repete o argumento de falta de registro da CVM deveria ser “avocado”(sic) em face da corretora FXPRO. “Por outro lado, é forçoso mencionar que a atuação no mercado de Forex, no Brasil e por brasileiro, não é proibida ou vedada como quer fazer crer o Autor. A ÚNICA PROIBIÇÃO QUE EXISTE É DE PROPAGANDA no mercado brasileiro de produtos financeiros do mercado de Forex, mas a atuação em si não é proibida, e reiterando, essas normas devem ser avocadas em face da FXPRO corretora de investimentos da conta do autor. O investimento por brasileiros em corretoras no exterior, a exemplo FXPRO é perfeitamente legal, desde que realizado diretamente lá fora, ou seja, é possível a quem tem conta em instituição estrangeira habilitada a operar Forex. O investidor pode enviar recursos para sua conta no exterior, o que é perfeitamente legal. Se quiser operar nesse mercado é só abrir uma conta em uma corretora habilitada no exterior; Portanto, a alegação de falta de autorização da CVM não é fundamento e nem o cerne da questão para julgamento do processo, dado que o Autor fechou um contrato de aluguel de software para operar em sua própria conta pessoal na corretora FXPRO.” E, também ad nauseam, dizem que “esta alegação de falta de autorização CVM deve ser avocada entre o autor e a corretora FXPRO, onde seu dinheiro estava depositado.”, sustentando em seguida que o negócio atende os pressupostos de validade e, ad nauseam, voltam ao argumento de que o dinheiro do autor está lá, que a ata notarial e tradução do tradutor público o comprovam... Depois, diz não ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica. “No caso em tela, o Autor não conseguiu comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, pois estes não existem. Não há que se falar em desvio de finalidade, porquanto em momento algum a personalidade jurídica foi utilizada para lesar credor ou para a prática de atos ilícitos. Como já afirmado, a operação no mercado de Forex não é uma prática ilícita ou ilegal. O que é ilegal, no Brasil, é a oferta de produtos derivados do mercado Forex, por exemplo, corretora de investimentos para atuar nesse mercado. E só é ilegal porque a CVM recusa-se veementemente em regulamentar tal oferta ao investidor brasileiro, uma vez que na Inglaterra, Austrália e Japão esse mercado é muito bem regulamentado.”, e dá-lhe recomendação de avocação... “Por outro lado, também não há prova da confusão patrimonial. O que há é tão somente supostas transferências de valores Roberto e Cleiton. No entanto, todos os valores recebidos foram convertidos em dólar e enviados via NETELLER para a conta pessoal do autor na corretora FXPRO, conforme já comprovado nos autos. Ademais, os valores eram transferidos para a conta de Roberto e Cleiton porque provavelmente o Autor não queria fazer declaração de envio de valores para o exterior, conforme manda a cartilha da Receita Federal do Brasil, para fins minimamente duvidosos, caracterizada como fuga de capital, nos termos do artigo 1° do Decreto-Lei 1.060/1969. Destarte, ante inexistência de prova do desvio da finalidade empresarial ou da confusão patrimonial, não existem elementos aptos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a fim de atingir patrimônio dos sócios.” O autor se manifestou em réplica e, em seguida, estes últimos réus juntaram documentos de que foi dada vista ao autor. É o relatório. Decido. Na sentença (ID 41781815), o Juízo a quo corrigiu o valor da causa, fixando-o em R$ 179.642,50, pois, se o que se pretende é a anulação do contrato, o valor da causa deve corresponder ao montante investido, e não o decorrente de variação cambial. Rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva. Entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a Ré ofereceu serviço no mercado que permitem investimento em moeda estrangeira. Entendeu, por conseguinte, não ser cabível o chamamento ao processo, tendo em vista que o art. 88 do CDC veda a denunciação da lide com o escopo de facilitar a defesa do consumidor e a celeridade processual, de modo que o cabe ao fornecedor exercer seu direito de regresso em face dos demais devedores solidários por meio de ação autônoma. No mérito, entendeu que o próprio contrato firmado entre Autor e a empresa INVESTMATIC contraria a tese do Réu CLEITON de que a relação é apenas entre o investidor (Autor) e a FXPRO de Londres. Menciona a previsão contratual de que o rendimento oferecido não é da operação com a corretora “desejada” mas do “desempenho do software automatizado investmaticpro, como a Investimatic dos outros 40%.” Ponderou que se deduz das cláusulas contratuais que tudo depende do software da Ré e não das aplicações feitas pela FXPRO de Londres. Acrescentou que, conforme o contrato, se o investidor quiser retirar os fundos (investimento e lucros), a INVESTMATIC terá 5 dias úteis para realizar a operação de retirada. Acrescentou que o contrato firmado não apresentava seu real objeto, pois as informações seriam prestadas por ela Investimatic e somente ela, Investimatic, teria o acesso ao software e somente ela, Investimatic, é que – instalando na “nuvem” o software – deveria logar diariamente e acompanhar “as operações do software investimaticpro (se existirem).” Entendeu não ser possível considerar a INVESTMATIC neutra na responsabilidade perante o Autor, pois era através de seu software que ela e o Autor lucrariam. Ponderou que a INVESTMATIC estava tomando dinheiro e investindo e não apenas servindo de intermediária para que incautos acessassem o mercado Forex em que, segundo é esclarecido, na verdade há uma simulação: o investidor compraria uma moeda estrangeira com a simultânea venda de outra e, ganharia, pela eventual variação de valorização de uma delas. É operação de altíssima especialidade, normalmente servindo de garantia contra a volatividade das moedas, por exportadores. E tal operação é proibida no Brasil. Ao menos, é o que diz a CVM que se viu obrigada a lançar uma cartilha em que esclareceu, inclusive, que se cuida de oferecimento de derivativos (...). Colacionou trechos de uma cartilha da CVM sobre ofertas irregulares de investimento no mercado FOREX. Entendeu que como se trata de um mercado internacional, as pessoas e instituições que vêm oferecendo aplicações ilegalmente de Forex no Brasil têm atuado como uma espécie de agente local de corretoras estrangeiras, captando clientes e recursos para viabilizar aplicações no exterior. ISSO É ILEGAL!.” Entendeu que o objeto do contrato é ilícito, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, bem como que, ainda que não incidisse a regra civil, poderia ser rescindido de acordo com o CDC, em razão da ambiguidade de suas cláusulas. Quanto ao argumento da Ré de que o dinheiro do Autor está disponível na FXPRO de Londres, destacou que o certo é que o contrato foi celebrado aqui entre a ré e o autor e a consequência do reconhecimento da nulidade é a volta às partes ao estado anterior – art. 182 do CC. E a FXPRO de Londres não fez parte do contrato. Mesmo porque como a ré diz que devolveria o valor em 05 dias, é sinal de que tem condições de buscar o valor e depositá-lo em juízo, antes mesmo de ser-lhe exigida a restituição. E, restituindo, fica sub-rogada no direito do autor para buscar o valor que o autor tem junto à FXPRO de Londres. No que toca à Ré VANESSA, entendeu que é evidente que a situação dela não é, simplesmente, de uma mera auxiliar administrativa da Investimatic. Ela é fundadora do próprio negócio e tanto tinha interesse que em 2020 é que o referido contrato de licenciamento foi assinado mesmo que, teoricamente, teria terminado o seu relacionamento com Cleiton antes, em 2018, o que não quer dizer muita coisa. Assim, creio, tal qualidade – de criadora do software – e a participação na própria operação da Investimatic, permite, a meu ver, a atribuição da responsabilidade – pois sabia ou deveria saber da ilicitude do negócio. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica de INVESTMATIC, ponderou que sua atividade é criminosa, conforme art. 7o, IV, da Lei 7.492/86 (Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários”, “sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida.). Assim, entendeu desnecessário cogitar de desconsideração da personalidade jurídica, pois o controlador e administradores da instituição devem responder pelo ilícito em nome próprio. Quanto ao Réu VLADIMIR, entendeu que ele não era mais sócio da INVESTMATIC quando celebrado o contrato com o Autor, já que em 14.02.2019 foi averbada a sua saída na Junta Comercial, sendo que o contrato objeto dos autos foi celebrado em 10.07.2019. No tocante ao Réu ROBSON, entendeu possuir responsabilidade, pois é sócio administrador desde fevereiro/2019 até os dias atuais. Ponderou, no entanto, que os Réus, pessoas físicas, só devem ser responsabilizados se o patrimônio da INVESTMATIC não for suficiente para ressarcir o Autor, já que o pedido direcionado a eles se deu em sede de desconsideração de personalidade jurídica. Consignou que o valor a ser devolvido ao Autor é o total por ele depositado, e não segundo a variação cambial. Ponderou estar provado que o Autor despendeu com o negócio a quantia de R$ 138.800,00. Colaciono o dispositivo da sentença: ANTE O EXPOSTO, a) declaro a nulidade do contrato, determinando que as partes voltem ao estado anterior, com a devolução do dinheiro empregado pelo autor, no valor de R$ 138.800,00 (cento e trinta e oito mil e oitocentos reais) com correção monetária a partir do depósito, e juros de mora a partir da citação; b) a devolução dos valores deverá ser feita pelos réus Cleiton da Silva Gomes, Vanessa Barboa Martins e Robson da Silva Gomes, na forma do art. 28 do CDC. Condeno os réus nas custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da devolução, sendo devido 1/3 por cada réu; c) julgo improcedente o pedido em relação a Vladimir França Nogueira, condenando o autor nas custas e honorários, que arbitro em 1/3 do valor devido por cada réu, mencionados no item 'b'. O Autor opôs embargos de declaração (ID 41781817). Os Réus – INVESTMATIC, CLEITON e ROBSON – também opuseram embargos de declaração (ID 41781832). Os Embargos de declaração não foram providos (ID 41781842). Os Réus INVESTMATIC, CLEITON e ROBSON apelam (ID 41781845). Arguem preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador que deliberasse sobre ônus probatório e sobre as provas requeridas pelas partes, o que viola os arts. 355, I, e 357 do CPC. Arguem também preliminar de cerceamento de defesa em razão da não expedição de ofício para a corretora FXPRO reiteradamente solicitado, bem como pela negativa de produção de prova oral. Defendem que não faz sentido o indeferimento da expedição de ofício rogatória a corretora FXPRO, pois irá contribuir para a verdade prevalecer nos autos. Reiteram a necessidade de chamamento ao processo do sócio Roberto Alves Pereira Junior, mediante o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois ele captava e fechava contratos com locatários interessados no software, além de receber lucros. Aduzem que tal sócio também é Réu juntamente com os ora Apelantes em outras demandas similares, devendo lhe ser imputada responsabilidade solidária e ilimitada em caso de manutenção da sentença de mérito. Aduzem que não deve ser aplicado o CDC, mas tão somente o Código Civil ao caso, sob o fundamento de que o recorrido é um investidor no mercado de moedas com conta pessoal no 77118637 vinculada ao seu CPF na corretora FXPRO em Londres no exterior, e lá seus investimentos de alto risco estão depositados, com uma relação direta entre ela e a corretora. Sustentam não possuir responsabilidade civil no presente caso, pois o recorrido é titular de conta FXPRO, sempre teve ciência dos riscos de perda na conta no mercado de moedas internacional. Argumentam que o recorrido investidor, caso tivesse algum problema com seu investimento deveria reclamar primeiro na corretora FXPRO e após entrar em contato com Comissão de valores mobiliários das BAHAMAS pelo e-mail info@scb.gov.br e mais informações e possíveis soluções poderiam ser encontradas no site http://www.scb.gov.bs/e_complaints.html, (...). Asseveram que o apelante Cleiton jamais se apropriou de qualquer quantia do recorrido, apenas alugava o programa de computador (robô), e todos os valores do recorrido que passaram pela conta da apelante, foi convertido em dólar pelo sistema NETELLER (sistema de transferência eletrônica) e após enviado para a conta pessoal de no 77118637 vinculada ao seu CPF, na corretora FXPRO no exterior. Alegam que não ficou comprovada qualquer propaganda de atuação em FOREX realizada pelos Apelantes no Brasil, bem como que a atuação no mercado de Forex, no Brasil e por brasileiro, não é proibida ou vedada como quer fazer crer a recorrido. Única proibição que existe é de propaganda Brasil de produtos financeiros do mercado de Forex, mas a atuação em si não é proibida. Asseveram que o negócio jurídico é válido, nos termos do art. 104 do Código Civil. Mencionam a ata notarial juntada aos autos, que goza de fé pública, e segundo a qual os Apelantes não são responsáveis pelos investimentos do Apelado no exterior, pois foi reconhecido que a corretora FXPRO tem saldo disponível em nome do Apelado. Argumentam que o artigo 884 do CC veda se enriquecer as custas de outrem, e sendo eventualmente mantida a respeitável sentença, o recorrido poderá ser beneficiar 02 (vezes) com o mesmo dinheiro reivindicado, pois ele (recorrido) sendo titular de conta na corretora no exterior, só ele teria legitimidade para acionar a corretora FXPRO, e este Tribunal jamais poderá admitir. Aduzem que as ocorrências policiais registradas contra o Apelante CLEITON foram feitas de forma unilateral e não são fundamento para a condenação recorrida. Mencionam que um dos inquéritos policiais foi arquivado por não se vislumbrar elementos mínimos para a propositura da ação penal. Alegam que o Autor deve ser condenado pela sucumbência recíproca, pois atribuiu à causa o valor de R$ 256.335,81, mas obteve sentença parcialmente favorável apenas para a restituição do valor de R$ 138.800,00, de modo que o Autor foi sucumbente no valor de R$ 117.535,81. Ao final, pleiteiam: 111. Sendo assim, requer os apelantes, CONHECIMENTO e o total provimento ao vertente recurso para que se proceda com à reforma da r. sentença (data máxima vênia), para que: a) Preliminarmente, verificada a ausência de despacho saneador em primeira instância, sem distribuição do ônus probatório e sem deliberação acerca das provas requeridas pelas partes em violação ao artigo 357 do CPC, pugna pela cassação da sentença, para que o processo retorne à origem para a devida dilação probatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte (TJDFT), inclusive nas relações consumeristas; b) Preliminarmente, seja a respeitável sentença ID. 134422439, cassada nos termos do artigo 1.009, § 1o do CPC, determinando que os autos retornem a vara de origem, para expedição de ofício para apuração do saldo reconhecido pela corretora FXPRO na conta do recorrido, para ficar ainda mais notório o risco assumido pelo recorrido em sua conta pessoal no exterior e para produção de provas oral, para melhor esclarecimentos dos fatos e da verdade que deve prevalecer (Art. 77, I do CPC), conforme fundamentação exposta acima, e somente após julgar o processo; c) Sendo afastada a aplicação do CDC, requer seja a respeitável sentença cassada, para que os autos retornem a vara de origem para realizar o chamamento ao processo, com a imediata citação, nos termos do art. 130 do CPC, de Roberto Alves Pereira, inscrito no CPF sob no 640.407.206-87 para que apresente defesa, conforme argumentada acima; d) Seja o recurso de apelação integralmente provido para reformar a respeitável sentença para julgar os pedidos iniciais totalmente improcedentes, haja vista que o dinheiro do recorrido/investidor estava alocado em conta própria no exterior (relação entre recorrido e FXPRO) com risco entre eles, inerente a qualquer investimento de alto risco, conforme comprovado nos autos; e) Seja recebido o relatório/extrato financeiro juntado em contestação ID.113474560 que comprova detalhadamente as operações do recorrido; f) Seja recebida ata notarial e tradução de tradutor público já juntada nos autos desde a contestação, que comprova que a corretora FXPRO reconheceu disponível na conta pessoal do recorrido no 77118637 vinculada ao seu CPF (mesmo valor reivindicado neste processo); g) Em razão ata notarial e tradução do tradutor público comprovando conta do recorrido/investidor no exterior, saldo disponível reconhecido pela corretora FXPRO (inclusive o mesmo que se pleiteia nestes autos), que seja o recurso integralmente provido para julgar os pedidos do recorrido totalmente improcedentes evitando qualquer enriquecimento sem causa; h) Por boa-fé processual (Art. 5o, CPC), Requer, expeça-se ofício carta rogatória para Fxpro Group Ltd no endereço UK Ltd: 13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ, UK (endereço disponível no site da corretora fxpro.com) a fim esclarecer os fundos disponíveis na conta pessoal no 77118637 vinculado ao CPF do recorrido na corretora FXPRO ou informações sobre eventual risco que ela assumiu correr, conforme já comprovado em ATA NOTARIAL; i) Seja provido o recurso para que, sejam excluídos dos autos e qualquer condenação, conforme solicitado em contestação, os supostos comprovantes de transferências (R$ 42.300,00 e R$ 41.102,50) juntados pela parte autora no ID. 68833478 fls. 7/8 em nome de terceiro; j) Em caso de provimento, seja o recorrido condenado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência; k) Sejam arbitrados honorários recursais; l) Caso mantida a sentença, requer, Vossa Excelência que se arbitre honorários de sucumbência de forma recíproca (Art. 86, caput, CPC) de maneira clara e sem qualquer dúvida, sendo para o advogado dos apelantes INVESTMATIC, Cleiton e Robson sobre o valor de natureza material que perfaz R$ 117.535,81 (cento e dezessete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos); Preparo recolhido (ID 41781846). A Ré VANESSA BARBOSA MARTINS apela (ID 41781857). Sem preparo, porquanto pleiteia benefício da justiça gratuita. O Autor apela (ID 41781872). Preparo recolhido (ID 41781874). O Autor apresenta contrarrazões (ID 41781884). Impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré VANESSA, pois não informou em suas declarações de imposto de renda os imóveis de sua propriedade. Pugna que se intime a Apelante a informar os imóveis que são de sua propriedade, especialmente de onde proveio o dinheiro para comprar os referidos bens, já que tenta fazer crer, pelos documentos juntados aos autos que nem sequer renda ela tem. Pede o não provimento dos apelos dos Réus. O Réu VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA apresenta contrarrazões (ID 41781885). A Ré VANESSA BARBOSA MARTINS apresenta contrarrazões (ID 41781887). Os Réus INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES e ROBSON DA SILVA GOMES apresentaram contrarrazões (ID 41781889). É o parcial relatório. Antes de proceder ao julgamento de mérito, faz-se necessário apreciar preliminarmente o pedido de gratuidade de justiça da Apelante VANESSA, porquanto, caso indeferido, o não recolhimento do preparo recursal poderá implicar em não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 99, §7o e art. 101, §§1o e 2o, do CPC. Vale frisar que eventual concessão de gratuidade de justiça abrangerá os ônus da sucumbência fixados na sentença, pois, em que pese ser regra a não retroatividade do benefício quando pleiteado e deferido apenas em recurso, no presente caso a Ré pleiteou a benesse em contestação (ID 41781740) e houve omissão do Juízo a quo quanto ao requerimento. Logo, eventual concessão por este Tribunal retroagirá para o momento em que pleiteada a benesse nos autos de origem. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO NA INICIAL. BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO. PENHORA E ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA EMBARGANTE DOS ATOS CONSTRITIVOS. CIÊNCIA DO LEILÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Reclamada a gratuidade de justiça na primeira participação da parte no curso do processo, a omissão acerca da examinação do pleito não obsta que, na esfera recursal, seja examinado e deferido com efeito ex tunc, ou seja, com eficácia retroativa ao momento em que fora formulado, pois, em não tendo sido resolvido, não restara alcançado pela preclusão, devendo ser privilegiado o princípio da inafastabilidade da jurisdição" (Acórdão 841249, 20140610080470APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 21/1/2015. Pág.: 379) (...) (Acórdão 1350177, 07347167620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a Ré/Apelante justifica seu pedido de gratuidade mediante a juntada de declarações de imposto de renda, de extratos de conta bancária e de comprovante de recebimento do auxílio emergencial, dos quais se extrai a movimentação de parcos valores. No entanto, o Autor/Apelado impugna o pedido, aduzindo que a Ré possui imóveis e não os declarou no imposto de renda. De fato, a despeito de se inferir, “prima facie”, a partir da documentação juntada pela Ré VANESSA a escassez de patrimônio, consta dos autos também a informação de que VANESSA criou junto com o Réu CLEITON o software oferecido pela Ré INVESTMATIC e, apesar de controversa a sua posição na empresa (se era uma mera auxiliar administrativa ou sócia coproprietára), não está evidenciada no feito uma eventual situação de desemprego e miserabilidade; afinal, admite ser cocriadora do software utilizado pela INVESTMATIC, a qual atraiu diversos clientes (ou, nos termos utilizados pelos Réus, “locatários”) como o Autor, causando estranheza que a Ré Vanessa não tenha auferido lucros em tais operações. Assim, INTIME-SE o Autor para que, querendo, comprove que a Ré é proprietária dos imóveis que ele alega nas contrarrazões, ou para comprovar a inexistência de hipossuficiência. INTIME-SE a Ré VANESSA para que se manifeste sobre os imóveis mencionados pelo Autor, bem como para que junte aos autos documentação complementar comprobatória da hipossuficiência, bem como explicite a forma pela qual se dava sua remuneração decorrente da disponibilização do software à INVESTMATIC. Faculto aos demais Réus que explicitem como se dava a distribuição de lucros decorrentes da locação do software, notadamente os destinados à Ré Vanessa. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023 11:28:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador